Tribunal: TJES
Processo: 5004910-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004910-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente, por seu suposto envolvimento com crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 2º da Lei n. 12.850/13. Sustenta-se ausência de materialidade delitiva e de fundamentos para a segregação cautelar, requerendo-se a substituição da prisão por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de materialidade e da possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente é decretada com base em indícios extraídos de investigações conduzidas pelo CIAT da Polícia Civil/ES, que apuram a atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP na região da Grande Vitória/ES.

4. Relatórios de investigação e conversas extraídas de aparelhos celulares de terceiros vinculam o paciente à facção criminosa, indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive na função de “vapor” e de administrador da contabilidade do grupo, com subordinação direta a líder identificado como “Kauê”.

5. A gravidade concreta dos fatos, revelada pelo papel ativo do paciente no grupo criminoso e pela estrutura organizada da facção, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da periculosidade revelada e da insuficiência de outras medidas para os fins legais da cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A existência de indícios de participação em organização criminosa e no tráfico de drogas, demonstrados por meio de investigação policial e registros telemáticos, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta dos fatos e o papel relevante desempenhado pelo acusado na estrutura da facção afastam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; Lei n. 12.850/13, art. 2º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.3.2025, DJEN 26.3.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam ausência de fundamentos para a segregação cautelar e “absoluta ausência de materialidade correspondente aos crimes previstos pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como pelo art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Pugnam, liminarmente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13002197, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13165120.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, no sentido de denegar a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, em favor de
LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 5021199-82.2024.8.08.0024, decretou a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes sustentam ausência de fundamentos para a segregação cautelar e “absoluta ausência de materialidade correspondente aos crimes previstos pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, bem como pelo art. 2º da Lei n. 12.850/13.

Pugnam, liminarmente, pela substituição do cárcere por cautelares diversas.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 13002197, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 13165120.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Consta dos autos que, em 19/12/2024, o magistrado de origem, ao receber a peça acusatória, decretou a prisão preventiva do paciente, por seu suposto envolvimento pela prática de crimes relacionados à Lei 12.850/03 e à Lei 11.343/06.

Conforme evidenciado em decisão perfunctória, infere-se dos autos que foi instaurado inquérito policial pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) da Superintendência de Polícia Especializada da Polícia Civil do Espírito Santo com o objetivo de se apurar suposta atuação de facção criminosa, denominada Terceiro Comando Puro – TCP, em diversos bairros da Grande Vitória/ES, especialmente, na região do Morro da Garrafa e adjacências, bem como a prática de crimes correlatos.

Segundo consta da decisão objurgada, “após análise de dados no aparelho celular apreendido em posse de Valdeir José dos Santos Junior, vulgo “Kauê”, foi determinada a busca e apreensão e prisão temporária de alguns dos denunciados, ocasião em que foram cumpridos mandados em desfavor da denunciada GLAUCIA REGINA SOYKA NOGUEIRA DE BARROS MARTINEZ, JULIMAR SOARES MARTINS e THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA.”

Versa, o
decisum
, ainda, que “na ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária, foram apreendidos os aparelhos celulares em posse de GLÁUCIA e JULIMAR, os quais foram analisados após autorização judicial. Verificou-se que Valdeir José dos Santos Júnior supostamente atua no tráfico de drogas e crime afins na região conhecida como Morro da Garrafa e adjacências, neste município, com possível associação à facção criminosa Terceiro Comando Puro – TCP, sendo o fato objeto da ação penal.

A justificativa apontada para o cárcere do paciente, segundo a decisão objurgada, é pelo fato de que este “tinha um papel de certa relevância no grupo criminoso, pois administrava a distribuição de drogas e prestava contas a Valdeir (Kauê). As conversas indicam, ainda, que o investigado encaminhou foto de contabilidade do tráfico para Valdeir e atuava na função de “vapor”
(fls. 46/58 - ID n.º 43814876 e fls. 31 e 38 - ID n.º 43818477)”.

É possível evidenciar do exaustivo Relatório de Investigação Final acostado ao caderno processual eletrônico, a aparente participação do paciente na facção criminosa, tendo sido destinadas, inclusive,
oito páginas
(fls. 41/49) relacionadas a ele, advindas das extrações dos diálogos em aparelho celular de terceiros.

Em outras palavras, o relatório de investigação e conversas extraídas de aparelhos celulares de terceiros vinculam o paciente à facção criminosa, indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive na função de “vapor” e de administrador da contabilidade do grupo, com subordinação direta a líder identificado como “Kauê”.

Nesse contexto, além dos indícios de autoria revelados, diferentemente do que apontado pelos impetrantes, a segregação cautelar do paciente se revela necessária em razão da notória gravidade concreta dos fatos e, por via de consequência, para a garantia da ordem pública.

Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, não é cabível a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Por oportuno, vide: STJ, AgRg no RHC n. 211.872/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.